Tribunal: TJMT
Processo: 1030230-04.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030230-04.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATHEUS MORAIS DA SILVA - CPF: 055.922.461-37 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
–
NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO INFORMADA NA PETIÇÃO INICIAL
– ATO VÁLIDO –
PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal para cientificá-lo do comando judicial, e não apenas por meio do advogado, diante da natureza personalíssimo do ato, sendo que o envio da carta de intimação ao endereço fornecido pela parte nos autos suficiente à validade do ato intimatório, já que é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (CPC, art. 77, V).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
MATHEUS MORAIS DA SILVA
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1030230-04.2020.8.11.0041
, desproveu o recurso interposto pelo autor, ora agravante, a fim de confirma a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
em razão da constatação do abandono processual
(
cf. Id. no
162047678).

O agravante diz que o
“
ato processual ora analisado trata-se de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, e, por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo, assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado
”, e a
firma que, no caso, “
o AR juntado não comprova a intimação pessoal do recorrente, muito pelo contrário, comprova que o mesmo não foi notificado ao passo que restou anotado ‘NÃO PROCURADO
’”, daí porque a sentença deve ser anulada, “
devolvendo-se o processo para a vara de origem para que seja reaberta a instrução processual, para que a parte seja intimada de forma pessoal para o ato personalíssimo
”
.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, para que seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à instância de origem à reabertura da fase instrutória (cf. Id. no 160682670).

Nas contrarrazões, a agravada refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 163085653).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação da jurisprudência do eg. STJ, realmente deve se “
distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento ‘supre a prova que se pretendia obter com o exame’ (CC, art. 232)
”, daí porque, “
recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.309.276/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 26/4/2016, DJe de 29/4/2016).

A propósito, em hipótese envolvendo justamente a ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, a eg. Corte Superior assim decidiu:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente. 3. Recurso especial provido. (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.364.911/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/9/2016)

No caso, conforme consta da sentença, “
constatada ausência da parte autora nas perícias designadas
(...)
, foi expedido mandado de intimação, bem como, por meio de seus advogados, para que a parte autora comparecesse no Auditório do Fórum de Cuiabá para mutirão de perícia do DPVAT e desse andamento ao feito
”, sendo que, embora a carta de intimação não tenha sido entregue nas mãos do autor, ora agravante, não retira do ato o caráter de intimação pessoal da parte, eis que, mais uma vez de acordo com a sentença, “
é sabido que a obrigação das partes é manter os endereços atualizados no processo, o que não foi feito pelo requerente, uma vez que a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado na inicial e retornou negativa (ID 102942542), devendo o mesmo suportar o ônus processual da sua omissão
”.

De fato, “
é
dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/10/2019, DJe de 28/10/2019), p
ortanto, considerando que, após designar nova data realização da perícia médica, o MM. Juiz ordenou a intimação pessoal do autor para cientificá-lo sobre a data e local indicado na decisão, assim como o dever de comparecer pessoalmente para se submeter ao exame pericial, sendo o ato efetivado por meio do envio de carta (AR) ao endereço informado na petição inicial (cf. Id. no
155459801), a qual retornou pelo motivo “
não procurado
”, o que significa que não houve, por parte do autor/destinatário, interesse em procurar o documento na agência dos Correios durante o período de guarda, e, de modo algum, afasta a validade da intimação pessoal.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ENDEREÇO INCORRETO. DEVER DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES. ART. 77, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que o ora insurgente alegou violação do art. 290 do CPC/2015, sob o argumento de que, ‘...para extinção do processo por abandono, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência’. 2. Ocorre que o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que, ao contrário do alegado em recurso especial, houve a devida intimação do ora insurgente para complementação das custas, a qual não se concretizou diante da ausência do correto endereço para recebimento de comunicações do juízo. 3. De acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, ‘É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)’ (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019). (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.546.657/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.800.035/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/10/2019, DJe de 28/10/2019)

A única crítica que poderia ser feita à conclusão sentencial é em relação à conclusão pelo abandono processual, já que a penalidade cabível à falta do autor/agravante na espécie é a preclusão à prática do ato processual, isto é, à produção da prova pericial, o que conduziria à improcedência do seu pedido, contudo, considerando que somente o autor recorreu, em atenção do princípio da
non reformatio in pejus
, a solução a ser dada à hipótese exige a manutenção da sentença apelada da forma em que proferida.

Pelo exposto,
desprovejo
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023